Tribunal: TJES
Processo: 0005922-83.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005922-83.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVA

APELANTE: LUIZ CARLOS RIZZO

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO À MÃO ARMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O autor foi vítima de assalto à mão armada quando se dirigia ao banco com um malote contendo valores em espécie e cheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de danos morais decorrentes do ato ilícito; e (ii) analisar a razoabilidade do valor da indenização fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral decorre do abalo psíquico e emocional que compromete a dignidade, a honra ou a integridade psicológica da vítima, sendo passível de indenização quando comprovado.

Em casos de assalto à mão armada, o dano moral é caracterizado como
in re ipsa
, dispensando a comprovação do sofrimento psíquico, pois este é presumível diante da gravidade do ato ilícito.

A condenação do apelante em sede de ação penal comprova sua autoria e materialidade nos crimes cometidos contra o apelado, afastando o argumento de ausência de comprovação dos fatos.

O valor da indenização arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo condizente com a gravidade da conduta e a extensão do dano moral suportado pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dano moral decorrente de assalto à mão armada é presumível (
in re ipsa
), dispensando a necessidade de prova específica do sofrimento da vítima.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, I e II, e 180; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1004210-44.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0010871-91.2018.8.08.0024

APELANTE
:
DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A

APELADO
: NICOLY BORGES SOARES

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVA,
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
LUIZ CARLOS RIZZO
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, reconhecendo o direito à indenização por danos extrapatrimoniais.

Em suas razões (ID 9496941), o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de danos morais decorrentes de ato ilícito, porquanto o apelado não se desincumbiu do ônus probatório.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para patamares razoáveis.

Pois bem.

Narrou a exordial que, em 21/11/2016, o requerente, a caminho do Banco do Brasil e em posse de malote contendo R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) em espécie e aproximadamente R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) em cheques, foi abordado pelo requerido, sendo vítima de assalto.

Em vista do ocorrido, propôs a presente demanda e o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, propôs o requerido a presente apelação cível e, sem mais delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A controvérsia dos autos diz respeito à ocorrência de danos morais em razão de ato ilícito perpetrado pelo apelante.

De plano, relembro que, conforme consolidado pela doutrina pátria, o dano moral é o abalo psíquico e emocional que compromete a dignidade, a honra ou a integridade psicológica do indivíduo, sendo indenizável quando comprovado em juízo.

Conforme preleciona o Desembargador Sérgio Cavalieri Filho “
(...) se o dano moral consiste na agressão à dignidade humana, não basta contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para sua configuração, sob pena de sua banalização. O sentimento pessoal passível de indenização refogue à normalidade, causando especial sofrimento, vexame, humilhação e alteração efetiva do equilíbrio emocional da pessoa, tendo-se por paradigma não o homem insensível, mas também não o de extrema sensibilidade (cfr. TJRJ, Ap. Civ. nº 8.218/95)”.

Não obstante, existem situações em que o dano moral pode ser considerado
in re ipsa
, ou seja, quando o dano é vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos, inexistindo a necessidade de comprovação.

No caso em exame, constato dos autos que o apelante foi condenado em sede de ação penal (fls. 93/95), porquanto comprovado sua autoria e materialidade nos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, e 180, do Código Penal, realizados contra o apelado.

Desse modo, em que pese o argumento quanto a suposta ausência de comprovação dos fatos alegados, entendo que este não merece prosperar.

Afinal, o sofrimento e o abalo psíquico sofrido pelo apelado em face do ato ilícito praticado pelo apelante é presumível,
não havendo necessidade de provar a dor, haja vista
ser por si só situação que
atinge

a esfera pessoal, a honra e dignidade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSALTO À MÃO ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO DE EMPRESA INTEGRANTE DE REDE DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS (...)
O medo, a dor, a angústia e o trauma vivenciados por quem é vítima de assalto a mão armada não se mostra como mero dissabor ou simples percalço. O abalo psíquico que sofreram os Recorridos é presumível pelas próprias peculiaridades do caso. O dano moral é in re ipsa, passível de indenização pecuniária. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. No caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não gera enriquecimento indevido dos Apelados e não penaliza excessivamente a empresa Recorrente.
Mantida a indenização fixada pelo Juiz singular. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004210-44.2018.8.11.0041, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Configurado o dano moral, necessário se faz a análise do montante arbitrado na origem e, quanto a este ponto, entendo
também não
existir razão ao apelante.

Isso porque
observo

que
a quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo condizente com a gravidade da conduta, o dano moral suportado
e

sua
extensão,
bem como
cumpre as finalidades do instituto,
sem importar em enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, considero
acertad
a a fixação d
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)